Tribunal: TJSP
Processo: 1032360-44.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação interposto pela parte ré, sucumbente, que foi julgado improvido. Omissão em relação à majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, do §11, do CPC, haja vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do recorrido em razão da apresentação de contrarrazões. Cumprimento ao art. 1023, §2o, também do CPC. Embargado silente. Omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação interposto pela parte ré, sucumbente, que foi julgado improvido. Omissão em relação à majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, do §11, do CPC, haja vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do recorrido em razão da apresentação de contrarrazões. Cumprimento ao art. 1023, §2o, também do CPC. Embargado silente. Omissão sanada. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00. - EMBARGOS ACOLHIDOS.